Tribunal: CARF
Processo: 10936.000324/2007-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10936.000324/2007-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.537 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
BARROSO & TONHA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO
GENÉRICA. INOCORRÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
MULTA REGULAMENTAR
Constitui infração às medidas de controle fiscal a posse e o transporte de
cigarros de procedência estrangeira sem documentação probante de sua regular
importação, sujeitando-se o infrator à multa legal, além da aplicação da pena de
perdimento dos cigarros apreendidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente de Turma), Valcir Gassen (vice-presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Júnior, Ari Vendramini, Marco Antonio Marinho
Nunes e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-19.187 - 1a
Turma da DRJ/FNS, que considerou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de
Infração lavrado em 03/04/2007, por intermédio do qual foi exigida Multa Regulamentar no
valor principal de R$ 669.00,00, aplicada por março de cigarros (334.500 x R$ 2,00), cumulativa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10936.000324/2007-
07-25
3a Câma
3a Câma
RIGAÇÕE
RIGAÇÕE
io: 2006
io: 2006
ADE DA
ADE DA
NÉRICA. I
NÉRICA. I
Não pro
Não pro
quais
quais
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.537 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10936.000324/2007-25

à pena de perdimento, pela prática de infração às medidas de controles fiscais relativas a cigarros
de procedência estrangeira.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de crédito
tributário no valor de R$ 669.000,00 referente a multa exigida por infração às medidas
de controle fiscal relativas a cigarro de procedência estrangeira.
Depreende-se da descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração
em tela (fls.174 a 177), assim como do auto de infração e termo de apreensão e guarda
fiscal no 0910651/00132/06 (fls. 66 a 74), bem como dos demais documentos dos
autos que, no dia 11/05/2005, no interior do veículo ônibus de placas CBR-9631, de
propriedade da autuada foram encontrados 334.500 maços de cigarros de procedência
estrangeira, introduzidos irregularmente no país. As mercadorias, assim como o
veículo, foram apreendidos pela Polícia Federal que as encaminhou para a
fiscalização.
Aplicada a pena de perdimento dos cigarros (fls. 169/170), a fiscalização lavrou
o auto de infração do presente processo para exigência da multa prevista no parágrafo
único do artigo 3o do Decreto-lei no 399/1968 com a redação dada pelo artigo 78 da
Lei no 10.833/2003, em desfavor do proprietário do ônibus transportador.
Regularmente cientificada por via postal (AR fls. 186) a interessada apresentou
a impugnação de folhas 189 a 192, com os documentos de folhas 193 a 201 anexados.
A impugnante alega que é a legítima proprietária do veículo em causa, de placa
CBR 9631, conforme documento cuja cópia anexa. Informa que o ônibus é legalizado
perante a ANTT, junto à qual solicita as necessárias autorizações de viagem, por meio
eletrônico.
Defende que depois da viagem realizada em março de 2006 o veículo
permaneceu em São Paulo para fins de venda, tendo sido vendido a João Correia
Bispo, que na qualidade de novo proprietário empreendeu a viagem na qual o veículo
foi apreendido. Alega que referida pessoa encaminhou, em 17/05/2006, cópia de seus
documentos para fins de preenchimento do DUT – Recibo de Transferência do
Veículo, para tentar liberá-lo pois já havia sido apreendido pela Polícia Federal em
11/05/2006.
Defende que prestou esclarecimentos perante o Departamento de Polícia
Federal sobre o veículo, restando não comprovada nenhuma responsabilidade da
empresa sobre a apreensão das mercadorias estrangeiras ilegais.
Alega que foi responsabilizada por todas as mercadorias apreendidas, inclusive
aquelas encontradas em outros veículos, resultando em multa exorbitante, pois teria
sido a única proprietária dos veículos identificada. Defende que não existe na relação
das pessoas detidas no momento da apreensão nenhuma com relação de emprego ou
sociedade para com a empresa impugnante Barroso e Tonha Ltda.
Defende que ficou “devidamente provado e comprovado que nenhuma das
pessoas identificadas no interior do veículo apreendido, sejam sócias, prepostas ou
funcionárias da empresa impugnante, ou alguém da empresa tenha praticado algum
ilícito direta ou indiretamente, que venha a contribuir com a prática do crime a ela
imputado pelos auditores fiscais de Guairá –PR, para a cobrança da multa ilegal e
arbitrária que ora lhe imputam, pede neste ato a desconsideração da cobrança da
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.537 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10936.000324/2007-25

multa infracional e que, seja dada baixa no procedimento fiscal, instaurado contra
sua personalidade jurídica.” (sic)
Requer seja concedida a isenção de responsabilidade pelo pagamento da multa.
É o relatório.
Devidamente processada a Impugnação apresentada, a 1a Turma da DRJ/FNS, por
unanimidade de votos, considerou improcedente o recurso, mantendo a exigência lançada, nos
termos do voto do relator, conforme Acórdão no 07-19.187, datado de 12/03/2010, cuja ementa
transcrevo a seguir:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 11/05/2006
MULTA REGULAMENTAR
Constitui infração às medidas de controle fiscal a posse e o transporte de cigarros de
procedência estrangeira sem documentação probante de sua regular importação,
sujeitando-se o infrator à multa legal, além da aplicação da pena de perdimento dos
cigarros apreendidos.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde reapresenta suas alegações da Impugnação e acrescenta o pleito de nulidade da
decisão recorrida.
Encerra seu recurso com o seguinte pedido:
DO PEDIDO
Diante dos fatos acima alegados e da documentação comprobatória acostada nos
autos processuais, pede a recorrente a Vossa Senhoria se digne tornar nulo de pleno
direito o ACÓRDÃO, ora atacado legalmente, para isentar a empresa recorrente da
responsabilidade pelo pagamento do crédito tributário lançado, como multa,
constante do Auto Infracional acima referido, por está em consonância e na forma da
lei.
Por ser da mais lídima e salutar Justiça e de Pleno Direito.
N. Termos em que,
P. e E. Deferimento e Nulidade do Acórdão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
ALEGAÇÕES DO RECURSO
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.537 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10936.000324/2007-25

No Recurso Voluntário apresentado, como já relatado, a Recorrente repete suas
alegações constantes do recurso inaugural e suscita, ainda, a nulidade da decisão recorrida.
II.1
Nulidade da decisão recorrida
Esta alegação foi feita em caráter genérico, sem a Recorrente especificar o motivo
que ensejaria a suposta nulidade, conforme trecho do Recurso Voluntário a seguir exposto:
[...]
Neste ato, pede empresa Recorrente a nulidade da DECISÃO contida no
ACÓRDÃO no. 07-19.187 — 10 TURMA DA DRJ/FNS, datado de
12.03.2010, isentando-a da cobrança da multa infracional e que, seja dada baixa no
procedimento fiscal, instaurado contra a personalidade jurídica BARROSO E
TONHA LTDA cuja titularidade é da empresa recorrente.
[...]
Sabe-se que as causas de nulidades relacionadas ao rito processual ora em análise
são estipuladas art. 59 do Decreto no 70.235/1972, a saber:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Quanto à decisão da DRJ, as hipóteses que poderiam acarretar sua nulidade estão
expostas no inciso II retrocitado, as quais, entretanto, não foram constatadas nestes autos, visto
que referido decisum foi proferido por autoridade competente e sem preterição do direito de
defesa.
Em outras palavras, a DRJ é o órgão competente para emanar a referida decisão e
foi observado, no caso, amplamente o direito de defesa, oportunizando à Recorrente contestar o
referido decisum da forma que lhe é facultada.
Dessa forma, não foram verificadas nestes autos quaisquer das hipóteses previstas
para considerar nula a decisão recorrida.
Assim, improcedente tal alegação.
II.2
Demais alegações do Recurso Voluntário
A Recorrente reitera, no Recurso Voluntário, suas razões de defesa anteriormente
apresentadas na fase impugnatória, as quais são assim sintetizadas pela DRJ:
Defende que depois da viagem realizada em março de 2006 o veículo
permaneceu em São Paulo para fins de venda, tendo sido vendido a João Correia
Bispo, que na qualidade de novo proprietário empreendeu a viagem na qual o veículo
foi apreendido. Alega que referida pessoa encaminhou, em 17/05/2006, cópia de seus
documentos para fins de preenchimento do DUT – Recibo de Transferência do
Veículo, para tentar liberá-lo pois já havia sido apreendido pela Polícia Federal em
11/05/2006.
Defende que prestou esclarecimentos perante o Departamento de Polícia
Federal sobre o veículo, restando não comprovada nenhuma responsabilidade da
empresa sobre a apreensão das mercadorias estrangeiras ilegais.
Alega que foi responsabilizada por todas as mercadorias apreendidas, inclusive
aquelas encontradas em outros veículos, resultando em multa exorbitante, pois teria
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.537 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10936.000324/2007-25

sido a única proprietária dos veículos identificada. Defende que não existe na relação
das pessoas detidas no momento da apreensão nenhuma com relação de emprego ou
sociedade para com a empresa impugnante Barroso e Tonha Ltda.
Defende que ficou “devidamente provado e comprovado que nenhuma das
pessoas identificadas no interior do veículo apreendido, sejam sócias, prepostas ou
funcionárias da empresa impugnante, ou alguém da empresa tenha praticado algum
ilícito direta ou indiretamente, que venha a contribuir com a prática do crime a ela
imputado pelos auditores fiscais de Guairá –PR, para a cobrança da multa ilegal e
arbitrária que ora lhe imputam, pede neste ato a desconsideração da cobrança da
multa infracional e que, seja dada baixa no procedimento fiscal, instaurado contra
sua personalidade jurídica.” (sic)
Requer seja concedida a isenção de responsabilidade pelo pagamento da multa.
Estes argumentos foram enfrentados com bastante acurácia pela DRJ, que os
rechaçou.
Portanto, ratifico o posicionamento do órgão julgador a quo, adotando os
respectivos trechos de sua decisão como razão de decidir esta parte da presente contenda,
consoante § 1° do art. 50 da Lei n° 9.784/99:
[...]
Como relatado, no interior de veículo de propriedade da autuada foram
encontrados 334.500 maços de cigarros de procedência estrangeira sem documentação
comprobatória de sua regular importação.
A multa ora exigida está prevista no parágrafo único do artigo 3o, do Decreto-
Lei no 399/1968, com a redação dada pelo artigo 78 da Lei no 10.833/2003, que
dispõe, juntamente com o artigo 2o do mesmo diploma legal, in verbis:
Art 2o O Ministro da Fazenda estabelecerá medidas especiais de controle fiscal para o
desembaraço aduaneiro, a circulação, a posse e o consumo de fumo, charuto,
cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira.
Art 3o Ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os que, em
infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior adquirirem,
transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito, possuírem ou
consumirem qualquer dos produtos nele mencionados.
Parágrafo único. Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo, será aplicada,
além da pena de perdimento da respectiva mercadoria, a multa de R$ 2,00 (dois reais)
por maço de cigarro ou por unidade dos demais produtos apreendidos. (grifei)
Infere-se dos dispositivos legais supra-transcritos que, em nome daqueles que
adquirirem, transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito,
possuírem ou consumirem cigarros de procedência estrangeira é aplicada a pena de
perdimento desses mesmos cigarros. Além da pena de perdimento, ao mesmo sujeito
passivo é aplicada multa calculada por maço de cigarros, sem prejuízo da sanção penal
prevista.
Dessa forma, o auto de infração em análise tem como sujeito passivo a empresa
Barroso & Tonha Ltda, pelo fato de a mesma figurar como proprietária do veículo
transportador dos cigarros apreendidos.
A impugnante traz aos autos a alegação de que, no momento da ocorrência da
infração, não mais era proprietária do veículo utilizado no transporte dos cigarros que
se encontravam em situação irregular no País.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.537 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10936.000324/2007-25

Ocorre que não há nos autos prova de nenhuma natureza, seja documental,
testemunhal ou outra qualquer, que referende a alegação da impugnante. Ao contrário,
todos os documentos acostados aos autos apenas confirmam que o veículo utilizado no
transporte dos cigarros apreendidos era de propriedade da autuada.
Mera cópia de documentos pessoais de uma pessoa acompanhada de alegações
do vendedor de que se trata do comprador do veículo não tem valor jurídico suficiente
para servir de prova da negociação.
Portanto, não há como afastar a responsabilidade da autuada pela infração, pois
não restou comprovada sua alegação de que havia vendido o veículo transportador dos
cigarros apreendidos anteriormente à ocorrência da infração e de que não era
responsável por dito veículo na data do cometimento do ilícito.
Improcedente também a alegação da impugnante de que foi indevidamente
responsabilizada por multa referente à totalidade das mercadorias apreendidas,
inclusive aquelas encontradas em outros veículos.
Como se vê às folhas 35 do presente processo, foram encontradas no interior do
veículo de propriedade da interessada (de placas CBR-9631) 669 caixas de cigarros,
ou seja, 334.500 maços de cigarros (caixas com 50 pacotes com 10 maços de cigarros
cada pacote) (v.Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal fls. 73). E
sobre esses cigarros se refere a multa ora em litígio, de acordo com o dispositivo legal
já transcrito.
Análise dos autos confirma que o veículo em tela foi encontrado com os
cigarros referidos e apenas com o motorista, ou seja, sem nenhum passageiro.
No presente caso há que se observar o disposto no inciso II do artigo 95 do
Decreto-lei no 37/1966, in verbis:
Art.95 - Respondem pela infração:
(...)
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à
que decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de
seus tripulantes;
(destaquei)
Por todo o exposto voto no sentido de considerar improcedente a impugnação
constante do presente processo, mantendo o crédito tributário lançado.
Com base no acima exposto, nego provimento a esses argumentos.
III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital